Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-60.2018.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1000613-60.2018.8.11.0011.
Origem: Segunda Vara Cível de Mirassol D’Oeste.
Recorrentes: CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE e MUNICIPIO DE CURVELÂNDIA.
Recorrido: MARCO ANTONIO DA FONSECA.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE RECURSAL POR PARTE DO RECLAMADO CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO – REJEITADA - PROTESTO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO DO RECLAMADO CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE NÃO CONHECIDO - RECURSO DO MUNCIPIO DE CURVELÂNDIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito.
2. Dentre os requisitos de admissibilidade, encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.
3. In casu, o Cartório reclamado não possui interesse recursal, tendo em vista que em sentença foi reconhecida sua ilegitimidade passiva.
4. O Município reclamado é legitimo para responder a presente ação tendo em vista que protestou o nome do reclamante e ainda forneceu de forma equivocada o endereço ao cartório, mesmo possuindo o endereço correto. Rejeito tal preliminar.
5. Conforme a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.
6. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
7. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.
8. Recurso do MUNICIPIO DE CURVELÂNDIA conhecido e parcialmente provido.
9. Recurso do CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000613-60.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DA FONSECA - CPF: 346.908.591-91 (RECORRIDO), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO), CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 15.023.237/0001-65 (RECORRENTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DO CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO DE MIRASSOL D'OESTE E CONHECEU DO RECURSO DO MUNICIPIO DE CURVELÂNDIA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022